Tribunal: STF
Processo: Rcl 39413
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Francisca Érika Rocha Ferreira afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo nº 0092715-75.2007.8.06.0001, usurpado a competência do Supremo ao indeferir o processamento de recurso extraordinário.
    Narra ter sido pronunciada ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal. Interposto recurso em sentido estrito, buscou, sem êxito, o afastamento das qualificadoras. Sobreveio extraordinário, no qual apontou negativa de prestação jurisdicional considerada alegada falta de fundamentação do acórdão questionado. Realça a inadmissão com base no Tema nº 339 do repertório da repercussão geral, óptica mantida em agravo. Insiste na nulidade do acórdão relativo ao recurso em sentido estrito.
    Requer seja determinada a sequência do recurso extraordinário.
    2. Ausente enquadramento em preceito a revelar segredo de justiça, afasto-o, cabendo lançar, na autuação, o nome completo da reclamante. 
    Conclui-se ausente erronia na observância da sistemática da repercussão maior. O Tribunal de Justiça, ao glosar o manuseio do recurso extraordinário, levou em conta o proclamado no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339 –, no qual fixado entendimento no sentido da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.
    No acórdão atacado mediante o extraordinário, adotou-se óptica sobre o pedido de afastamento das qualificadoras, no que assentado caber ao Conselho de Sentença a apreciação. A pretexto de arguir vício nas premissas do pronunciamento, a reclamante pretende discutir o acerto do ato do Tribunal de Justiça. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator